Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada, formulado pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
3. O presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da eventual legitimidade da resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular por meio de cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
4. A situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços pretensamente à sua disposição da ora recorrida, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. O deferimento da tutela antecipada requerida nos autos do processo de origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravada não fique desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.